Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705045-54.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGOR JOSAFA TORRES BARBOSA EMBARGADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os réus sobre os embargos interpostos pela parte autora, em razão da possibilidade de efeitos intrigantes, sobretudo quanto ao argumento de que houve correção diferente entre a prova do autor e outros candidatos. Brasília, 12 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator